Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTE. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BENS MÓVEIS. REQUISITOS. PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. POSSE ILÍCITA. MAQUINÁRIO. ACERVO PATRIMONIAL ADQUIRIDO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. TRADIÇÃO IMEDIATA APÓS A COMPRA. POSSE ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura ofensa à coisa julgada a manutenção dos réus na posse dos bens móveis adquiridos por empresa partilhada em favor da autora na ação de divórcio, cuja posse foi imediatamente transferida para a sociedade empresária partilhada em favor do réu. Preliminar rejeitada.
2. A ação reivindicatória tem natureza real e para sua procedência, necessária a presença de três requisitos: a comprovação da propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta.
3. No caso os autos, não restou comprovada a posse injusta dos réus sobre o maquinário de propriedade da autora, pois demonstrado nos autos que imediatamente após sua compra, estes bens foram transferidos à empresa ré, para compor seu acervo patrimonial e possibilitar o início das atividades comerciais.
3.1. Ante a ausência de posse ilícita, incabível o arbitramento de aluguéis por seu uso, bem como não configurado o enriquecimento ilícito do possuidor.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.